Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem aérea, cancelada em razão de “no show”. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.3 – Transporte aéreo internacional. No show. Cancelamento de passagem relativa ao trecho de volta. Reembolso. A pretensão é de reembolso de valor vertido em contrato de transporte aéreo internacional, relativo ao trecho de volta, o qual foi cancelado em razão de “no show” da autora no trecho de ida. Não obstante o disposto na Resolução n. 400/2016, da ANAC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que é abusiva a retenção do valor pago pelo consumidor pelo trecho de volta, quando não comparece para embarque no primeiro trecho. Neste sentido: "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). É o que aconteceu no presente caso em que, não obstante a culpa da autora, que deixou de providenciar os documentos necessários ao ingresso no pais de destino, deixou de ser reembolsada pelo trecho de volta que havia pago. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J